Tribunal: TJDFT
Processo: 0753410-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público.
2. O agravante alegou ilegitimidade ativa do exequente por não integrar a carreira abrangida pela sentença coletiva proferida na ação no 070219595.2017.8.07.0018, ajuizada por entidade sindical representante das carreiras regidas pela Lei Distrital no 5.184/2013.
3. Sustentou que o exequente integra a Carreira Socioeducativa, criada pela Lei Distrital no 5.351/2014, com representação sindical própria, distinta daquela responsável pela ação coletiva originária.
4. Requereu o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se servidor integrante da Carreira Socioeducativa possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 070219595.2017.8.07.0018.
III. Razões de decidir
6. A execução individual de sentença coletiva exige pertinência subjetiva entre o substituído e o grupo representado pelo sindicato autor, conforme entendimento consolidado quanto aos limites subjetivos da coisa julgada em ações coletivas.
7. O título executivo coletivo beneficia servidores regidos pela Lei Distrital no 5.184/2013, então representados pela entidade sindical autora da ação coletiva.
8. A Lei Distrital no 5.351/2014 criou a Carreira Socioeducativa, com estrutura funcional própria e representação sindical específica, de modo que seus integrantes deixaram de ser representados pelo sindicato autor da ação coletiva.
9. O exequente não integra a categoria substituída na ação coletiva, inexistindo aderência subjetiva entre sua situação funcional e o título judicial exequendo.
10. A tentativa de executar título judicial referente a categoria distinta caracteriza execução ultra limites da coisa julgada, vedada pelo art. 509, §1o, do CPC.
11. A jurisprudência recente do Tribunal confirma a ilegitimidade ativa de servidores da Carreira Socioeducativa para cumprimento individual da sentença proferida na ação no 070219595.2017.8.07.0018.
12. Reconhecida a ilegitimidade ativa, ficam prejudicadas todas as demais matérias suscitadas no agravo, inclusive as relativas à inexigibilidade do título, atualização monetária, ação rescisória e alegação de coisa julgada inconstitucional.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §1o; art. 485, VI; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033975, 070501424.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 14/08/2025, DJe 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2070457, 070873836.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 19/11/2025, DJe 10/12/2025.